Tribunal: TJBA
Processo: 8033520-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033520-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE NUNES DE SENA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR

V

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA EXEQUENDA. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. ART. 523, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Não constitui ofensa à coisa julgada quando a sentença proferida em fase de cumprimento acolhe em parte impugnação e exclui dos cálculos apresentados pelo Exequente o excesso de execução, adotando o entendimento legal e jurisprudencial sobre o tema.

II – Quanto aos honorários incidentes nas verbas vincendas do pensionamento, escorreito o entendimento da decisão agravada ao considerar ser o valor inestimável, e devido o percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas.

III - No cumprimento de sentença, não havendo pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, é autorizada a incidência de multa e de honorários no percentual de dez por cento, nos moldes do § 1º do art. 523 do CPC/15.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

8033520-91.2023.8.05.0000,
de Juazeiro, em que figura como
Agravantes
LUCIENE NUNES DE SENA OLIVEIRA e OUTROS e como
Agravado
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA